Tribunal: TJSP
Processo: 1011160-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Sociedade constituída exclusivamente por médicos. Desenquadramento do regime especial de recolhimento do ISS em razão da adoção do tipo societário de responsabilidade limitada. Descabimento. Tipo societário que não afasta, por si só, direito ao recolhimento na forma do § 3o, do Decreto-lei no 406/68. Precedente do STJ. Sentença reformada. Recurso provido.